Tribunal: TJPA
Processo: 0005083-24.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0005083-24.2014.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI)
APELANTE:
LUIZ GONZAGA SOUZA DA LUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 303, PARÁGRAFO ÚNICO (RENUMERADO PELA LEI N.º 13.546/2017), E 302, §ÚNICO, IV, AMBOS DO CTB. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NARRATIVA HARMÔNICA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado, posto que, ao conduzir meio de transporte coletivo, não observou o necessário dever de cuidado, ao dar partida no veículo quando a vítima ainda o descia, levando-a a cair ao chão, e a fraturar o punho direito.
2. Não há falar em fragilidade de provas se, apesar de outras testemunhas não terem sido ouvidas no âmbito judicial, o relato da ofendida é bastante coeso e harmônico, não titubeando em todas as vezes em que se manifestou nos autos, desde a fase investigativa.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia vinte e encerrada ao dia vinte e sete de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Luiz Gonzaga Souza da Luz
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais contidos nos artigos 303, parágrafo único (renumerado pela Lei n.º 13.546/2017), e 302, §único, inciso IV, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e à suspensão do direito de dirigir veículo automotor por igual prazo; sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, e de prestação de ser viço à comunidade.

Narra a
peça acusatória
(fls. 02-03) que, no dia 16 de fevereiro de 2012, por volta das 09h00min, na Rodovia Augusto Montenegro, a vítima Inês Melo de Lima apanhou um transporte coletivo, do tipo Van, conduzido pelo réu em voga. Consta que a vítima pretendia descer do citado veículo, na Alameda 07, no Conjunto Maguari. Ocorre que, ao chegar ao mencionado local, após a descida de um casal, o motorista, ora apelante, deu a partida na Van, e, mesmo diante do pedido da ofendida para que parasse, o condutor ¿arrancou¿ com a porta aberta, fazendo com que a vítima, que ainda estava com uma das pernas dentro da Van, perdesse o equilíbrio, caindo ao chão no meio da rua, momento em que veio a fraturar o seu punho direito. O réu, em seguida, evadiu-se do local, sem prestar socorro à vítima.

Em
razões recursais
(fls. 139-141), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do acusado, ao argumento de ser insuficiente a prova a comprovar a autoria delitiva dos crimes a ele imputados. Salienta que o recorrente fora julgado à revelia, não tendo sido interrogado, e a prova oral produzida em juízo não conduz, de maneira insofismável, ao decreto punitivo.

Reque o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 143-144), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção - art. 610 do CPPB).
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas. In dubio pro reo:

Sustenta a defesa ter sido o édito condenatório consubstanciado em um conjunto probatório frágil, insuficiente para atribuir a autoria delitiva ao apelante, uma vez que não restou provada na fase judicial a participação do réu no ocorrido.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, senão vejamos:

A
materialidade do crime
de
lesão corporal na direção de veículo automotor
é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 04 do IPL), e do Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal (fls. 12 do IPL), que atesta ofensa à integridade corporal da vítima, provocada por ação contundente, e que resultou incapacidade para lesões corporais por mais de 30 dias.

A
autoria do crime
também resta evidenciada aos autos de forma induvidosa, senão vejamos:

A vítima
Inês Melo de Lima
, ao ser ouvida no âmbito judicial, assim explana acerca dos acontecimentos:
¿Que por volta de 09hrs30min pegou a Van na Augusto Montenegro para ir até o Conjunto Maguari, quando desceu no segundo ponto depois que dobrou no dito conjunto; que a ora vítima estava com um pé dentro e outro fora da Van e o motorista arrancou, e ele me largou no chão; que a ora vítima caiu e só não bateu a cabeça no chão porque inclinou eu corpo para trás; que estava de saia e a saia subiu até a altura da sua cabeça; que um senhor que ia passando em um carro a socorreu e saiu atrás da Van até encontrarem-na no final do Maguari; que pararam em frente de um pronto socorro e pediram para ela esperar ali, que falou que não queria esperar pois sua mão estava muito inchada e doendo muito e que o motorista a obrigou a ficar naquele lugar dizendo que o dono da Van iria vir socorrê-la; que ressaltou novamente que sua mão estava doendo, mas o motorista da Van mandou ela esperar em frente do referido pronto socorro; que demorou cerca de meia-hora para o dono da Van chegar até o local onde ela estava, e que o dono da Van a levou para o Hospital Abelardo Santos, que deu entrada no Hospital, mas por causa da demora no atendimento, pediu ao dono da Van para que este a levasse ao hospital da Aeronáutica; que o dono da Van colocou-a em seu carro e disse que a levaria para o Hospital Maradei e tendo dito que não queria, que era para ele levá-la para o Hospital da Aeronáutica e que se ele não a levasse para o referido hospital ela iria ¿denunciá-lo¿; que em certo perímetro da Augusto Montenegro o dono da Van entrou em uma rua deserta e disse que iria buscar uma pessoa, tendo ficado apavorada; que o dono da Van pegou uma pessoa mal vestida e mal encarada e que esta pessoa entrou dentro do carro e ficou atrás da ora vítima e quando estava quase chegando no Hospital da Aeronáutica o dono da Van disse que iria levá-la ao hospital Maradei, momento em que a vítima tornou a dizer que se o dono da Van não a deixasse no Hospital da Aeronáutica, ela iria denunciá-lo; que todo entraram no Hospital da Aeronáutica, tendo o dono da Van só dado entrada no hospital, assinando um documento e logo em seguida sumiu; que nunca mais viu o dono da Van; (¿) que ficou por quatro dias internada no hospital; que é costureira e até hoje está sem poder exercer suas atividades normais por conta da lesão sofrida em tal acidente; que o denunciado só pagou uma única parcela do acordo feito em audiência.¿

Não houve coleta de depoimentos de testemunhas na instrução.

O recorrente Luiz Gonzaga Souza da Luz, não fora interrogado em juízo, sendo julgado à revelia.

Como cediço, o crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, a que se pode notar,
restou comprovado que o apelante, ao conduzir meio de transporte coletivo, não observou o necessário dever de cuidado, ao dar partida no veículo quando a vítima ainda o descia, levando-a a cair ao chão, e a fraturar o punho direito.

É bem verdade que outras testemunhas não foram ouvidas no âmbito judicial. O relato da ofendida, todavia, é bastante coeso e harmônico, não titubeando em todas as vezes em que se manifestou nos autos, desde a fase investigativa.

Conforme depoimento colhido, a vítima descreve detalhes da ação criminosa, com destaque para a atitude tomada pelo réu após o crime, como a delonga na prestação de auxílio médico, o que referenda, sobremaneira, a identificação do autor do delito.

Destarte, no homicídio culposo não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender, que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem o dever próprio de cautela, na condução de passageiros em veículo automotor.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. E ainda, de acordo com o art. 49 do CTB, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.

O réu, portanto, concorreu, culposamente, para as lesões corporais ocasionadas à vítima, que estava dentro do transporte coletivo por ele conduzido, ao deixar de observar os cuidados necessários e seguir as regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, no processo de embarque e desembarque dos seus passageiros, adequando-se à causa de aumento descrita no art. 302, §1º, inciso IV, do CTB, vez que o recorrente exercia a profissão de motorista de veículo, tipo Van, para de transporte de pessoas.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

5